Tribunal: TJMT
Processo: 1015960-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PJE No: 1015960-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Certifique-se a Secretaria acerca do decurso do prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento (art. 1.019, inc. II, do CPC/15) da parte agravada GARDEN RESTAURANTE LTDA – EPP.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora